Tribunal: TJDFT
Processo: 0719831-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PARTILHA. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. NULIDADE RELATIVA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 502 do Código de Processo Civil-CPC conceitua coisa julgada material como a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
2. No caso, não há que se falar em ofensa à coisa julgada. Não há divergência entre a sentença de divórcio e a decisão agravada.
3. O art. 474 do CPC determina que “as partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova”. O princípio pas de nullité sans grief, por sua vez, estabelece que a nulidade de um ato processual só será declarada se causar prejuízo à parte que o alega.
5. A falta de intimação da agravada, nos termos do art. 474 do CPC, configura nulidade de natureza relativa. Para seu reconhecimento, é necessária a demonstração de prejuízo à agravante, o que não ocorreu.
6. Recurso desprovido. Decisão mantida.